Tribunal: TJDFT
Processo: 0024149-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024149-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUCIA COSMO CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se, com urgência, o Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia para que informe o valor atualizado da penhora em desfavor de MARIA LUCIA COSMO CARDOSO, determinada no processo n. 0026451-96.2014.8.07.0003. Esclareça-se que o pagamento da parcela superpreferencial à credora MARIA LUCIA COSMO CARDOSO está próximo e que, oportunamente, o valor atualizado da constrição será transferido para uma conta à disposição do referido juízo. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios